Tribunal: TJDFT
Processo: 0703565-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo recorrente com a intenção de modificar o acórdão sob a alegação de que a decisão foi omissa, pois não apreciou a alegação de ausência de manifestação da Administração Pública quanto à necessidade de manter a carga horária de 40 horas, e contraditória, pois o embargante já exerce função com carga horária de 20 horas, o que comprova a demanda desta.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. Conforme a decisão impugnada, não há direito subjetivo do recorrente à redução da carga horária e a abertura de concurso público, por si só, demonstra a necessidade da Administração Pública de profissional para atuação com carga horária de 40 horas.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.